Tribunal: TJDFT
Processo: 0707574-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo.
2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Com a nova lei o termo inicial passar a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).
3. Para determinar a incidência da nova lei, existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 — o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, como a suspensão já tinha ocorrido e o prazo prescricional se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC. Ou seja, o prazo prescricional teria seu termo apenas em 30/05/2023. Sentença cassada.
5. Recurso conhecido e provido.